Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709858-66.2019.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: JOSE CARDOSO FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente argumenta, em síntese, que foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade de empréstimo diversa daquela que acreditava estar contratando. Alega que a dívida com o banco recorrido nunca será paga, uma vez que os descontos mensais em seu contracheque abatem apenas os juros e encargos da dívida. Afirma, ainda, que já pagou mais de R$ 13.000,00 a mais do o valor recebido como empréstimo e que nunca chegou a utilizar o referido cartão de crédito. Contrarrazões apresentadas. 3. Da Preliminar de Incompetência. Alega o recorrido, em contrarrazões ao recurso inominado, que o presente juízo é incompetente para apreciar a ação em questão, em razão da necessidade de realização de perícia contábil. Os autos estão abastecidos com provas suficientes a permitir um julgamento justo, seguro e bem fundamentado. As partes trouxeram ao processo conjunto probatório que permite a análise dos pedidos, de sorte que qualquer perícia é completamente desnecessária no caso em apreço. Preliminar rejeitada. 4. Por se tratar de relação de consumo entre as partes, aplica-se ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. 5. Cabe ressaltar, a princípio, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III do CDC). Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC). 6. Com efeito, não consta no contrato colacionado (ID 16512072), de forma expressa e clara, os valores e a quantidade de parcelas a serem consignadas no contracheque do autor, o termo final da quitação da dívida e nem a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo. Patente, portanto, o descumprimento do art. 52 do CDC. 7. Assim, o que se percebe em contratos com RMC é um desvirtuamento da norma legal autorizadora do contrato, porque, devido à prática das instituições financeiras, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca fará o abatimento da dívida. No caso em tela, por se tratar de cartão de crédito, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor em se tratando de cartão de crédito são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de AMORTIZAR a dívida. Portanto, o contrato celebrado entre as parte é nulo. Tratando-se de contrato nulo, as partes devem retornar ao status quo ante. 8. Logo, uma vez que o TED no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor é incontroverso, deve o réu devolver, na forma simples, eventual diferença entre o valor depositado e eventuais gastos no cartão com os valores descontados de seus vencimentos, incluindo aqueles que forem descontadas no curso da ação até que cessem os descontos indevidos, cujos valores devem ser comprovados em sede de cumprimento de sentença. Assim, considerando que o autor comprovou que teve descontado em seus contracheques o valor de R$ 28.184, 37 (vinte e oito mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme comprovam os demonstrativos de rendimentos anual dos anos de 2016 a 2019 (ID 16512063 e seguintes), faz o jus o mesmo à restituição no valor de R$ 13.184, 37 (treze mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), bem como àqueles que forem descontadas no curso da ação. 9. Quanto à repetição dos valores em dobro, tendo em vista que os descontos foram autorizados por meio de cláusula contratual, afasta-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra. 10. Por fim, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que este tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela parte ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano moral demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente. 11. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 13.184, 37, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. 12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios porque o recorrente venceu. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. A parte ré alega contradição no julgado porque a Turma diz que é incontroverso o recebimento de R$ 15.000,00 pelo autor e incontroverso que ele já pagou R$ 28.184,37 e assim deve receber a diferença de R$ 13.184,37. Contudo, alega que nesse mesmo trecho, houve o reconhecimento de que "eventuais gastos no cartão" também devem integrar o cálculo. Alega que, conforme as faturas comprovam, houve diversos saques em diferentes datas em valores diversos. Portanto, ao fixar que a restituição será de R$ 13.184,37 não se tem margem para a inclusão dos outros saques no cálculo. Requereu o acolhimento do recurso. 4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida. 5. Inexiste contradição no julgado, tendo em vista que o valor da condenação de R$ 13.184,37 (treze mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), foi apurado até 10 de dezembro de 2019. Assim, o comando decisório determinou que eventuais descontos que ocorreram no decorrer do processo farão parte dos cálculos finais, permite tanto o acréscimo do valor da condenação, quanto a sua redução, caso as partes não tenham rompido o contrato, em definitivo, até o trânsito em julgado. Portanto, não há contradição quando a Turma Recursal determinou que tais valores finais serão apurados em sede de cumprimento de sentença. 6. Desta forma, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento parcial do recurso da parte autora, ora embargada, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscussão do julgado. 7. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1287746, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 20965954 e 20965954). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, II, e 170, ambos da CF/88. Aduz que “a lei federal 10.820/03 disserta sobre a autorização de descontos em folha de pagamento em contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo no caso do cartão a reserva da margem em 5% para amortização das despesas dele oriundas” e que “tal modalidade contratual é expressamente autorizada, não havendo que se falar em ilegalidade e abusividade”. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Note-se, ainda, que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme mencionado pelo próprio recorrente, que cita a suposta observância à Lei n. 10.820/2003, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF